Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005505-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: O.L.D.
AGRAVADO: N.T.C.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao arbitramento dos alimentos provisórios em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da agravada.
Isto porque, de uma superficial análise das provas dos autos e, principalmente, do processo de origem, denota-se que as partes conviveram em regime de união estável por aproximadamente 23 (vinte e três) anos, possuindo vários imóveis rurais e áreas arrendadas, cuja administração, ao que tudo indica, encontra-se sob a gerência do agravante.
Assim, entendo prudente manter, por ora, a decisão singular, pois em tais casos (que envolve direito de família), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Apense-se os presentes aos ao Agravo de Instrumento no 1005474-54.2020.8.11.0000.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora